Tribunal: TJMT
Processo: 1015632-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015632-32.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KAUAN SILVA SOUZA - CPF: 061.603.801-17 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ADRIA NERES DE ALMEIDA - CPF: 092.077.453-99 (INTERESSADO), LEANDRO FERREIRA FRANCA - CPF: 086.203.511-25 (INTERESSADO), LUCAS KAIQUI DAL MAGRO - CPF: 022.442.342-82 (INTERESSADO), LAURISANGELA SILVA DE SOUZA - CPF: 063.577.581-67 (INTERESSADO), MICHELE CAROLINE MACHADO DE MOURA - CPF: 061.611.101-05 (INTERESSADO), MARCOS ADRIANO CORREA - CPF: 057.268.201-85 (INTERESSADO), MANOEL WILSON LOPES - CPF: 893.213.751-04 (INTERESSADO), MAICON ANDRE SANTOS FAUSTINO - CPF: 076.430.791-61 (INTERESSADO), ANDREI RODRIGO SCHWERZ - CPF: 083.463.571-25 (INTERESSADO), ANDRE LUIZ CAMILO PEREIRA - CPF: 039.249.091-99 (INTERESSADO), JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 062.197.841-89 (INTERESSADO), ANTONIO DANIEL DA SILVA LIMA - CPF: 612.769.493-08 (INTERESSADO), JOHN BACK - CPF: 050.311.571-19 (INTERESSADO), RAUL WENDSON SOUSA LIMA - CPF: 051.258.271-85 (INTERESSADO), HENRIQUE JALES PEREIRA - CPF: 055.568.601-90 (INTERESSADO), CARLOS MARIO DA SILVA SOUSA - CPF: 049.792.681-45 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA – NEGATIVA DE “INTEGRAR ORGANIZAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA” – PRISÃO PREVENTIVA NÃO FUNDADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – NÃO AFERIÇÃO EM HC – JULGADO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – DECISÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA CENTO E VINTE PESSOAS POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ARESTOS DO STF E STJ –
LAPSO TEMPORAL ENTRE OS ATOS E O DECRETO PRISIONAL [APROXIMADAMENTE UM ANO] – RAZOABILIDADE [PLURALIDADE DE RÉUS, IMPUTAÇÃO DE CRIMES GRAVES E PERMANENTES] – JULGADOS DO STJ – CONTEMPORANEIDADE IDENTIFICADA –
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – REGIME DIVERSO DO FECHADO – PREMISSA NÃO CONCLUSIVA – VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E AFERIÇÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES NECESSÁRIAS – EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA – ORIENTAÇÃO DO STJ – PRINCÍPIO INAPLICÁVEL
– PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –
IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E

ORDEM DENEGADA
.

A análise de provas de autoria ou de que o paciente integra organização ou associação criminosa retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
(STJ, AgRg no HC 648.875/SP)

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(TJMT, Enunciado Criminal 42).

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

O lapso decorrido entre os atos apurados até o decreto prisional [aproximadamente um ano] não se apresenta desarrazoado, sobretudo ao considerar a pluralidade de réus [cento e vinte] e imputações de crimes graves e permanentes [tráfico de drogas e associação para o tráfico], circunstâncias que ensejam certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação (STJ, HC 510.942/PE; HC 584435/PE).

A contemporaneidade
“não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado
”
(STJ, AgRg no RHC 165.907/RS).

Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL; HC no 319962/SP; RHC no 67470/TO).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

A
s medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, notadamente ao se considerar o aparente envolvimento da paciente com o “Comando Vermelho” e a função relevante exercida pelo paciente [
“
lojista do grupo criminoso [...] cuja tarefa principal seria a venda e comercialização da droga [...] na cidade de Sorriso-MT
”
], a recomendar a manutenção da custódia preventiva para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1015632-32.2024.8.11.0000 – COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTES:

DR. THIAGO ALMEIDA MORATO MENDONÇA – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE:

KAUAN SILVA SOUZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
KAUAN SILVA SOUZA
contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE no 1015104-09.2023.8.11.0040), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 – (PJE 1o Grau no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 152163452).

O impetrante sustenta que: 1)
“os indícios de autoria são extremamente frágeis”
; 2) não há
“referencia concreta do suposto vínculo associativo estável e permanente”
entre o paciente
“e os integrantes da facção criminosa [...] Comando Vermelho”
; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos concretos da segregação cautelar; 4)
“os fatos apurados [...] ocorreram entre os meses de fevereiro e junho de 2023, há mais de 10 meses [...] não existindo [...] contemporaneidade”
; 5) o
“delito sem violência ou grave ameaça, com provável aplicação”
do tráfico privilegiado
“permitem concluir pela [...] aplicação de pena em regime diverso do fechado”
, motivo pelo qual seria aplicável o princípio da homogeneidade; 6) o paciente
“é primário, com residência fixa”
; 7) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a
“liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 218341190), com documentos (ID 218342656 ao ID 218374151).

O pedido de liminar foi indeferido [Des. Orlando de Almeida Perri], em substituição regimental (ID
219115178
).

O Juízo singular prestou informações (ID 224007161; ID 224007162).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Revogação da medida cautelar da prisão preventiva e, subsidiariamente aplicação de outras medidas cautelares. Ausência de fundamentação idônea, bons predicados. Paciente supostamente praticou o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico e, em tese, integrar organização criminosa. Parecer. Medida cautelar da prisão preventiva em sede criminal, tem como escopo garantir antes e durante o processo penal, e, quando necessário, a manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Requisitos para aplicação da prisão preventiva deverá levar em consideração a presença de periculum libertatis, fumus comissi delicti, prática de crime mediante violência e/ou grave ameaça, pena máxima cominada abstratamente igual ou superior a quatro anos, circunstâncias do crime, modus operandi, condições subjetivas do investigado/processado, a imprescindibilidade da medida para resguardar a ordem pública e a instrução criminal, sopesando todos os requisitos, a fim de verificar sempre como primeira opção, se outras medidas cautelares diversa da prisão são suficientes para assegurar o objetivo da norma protecionista. Juízo de primeiro grau, registrou que o paciente praticou em tese crime grave que ofende bem jurídico de alcance coletivo (saúde pública). Bons predicados que em contraponto com a presença dos requisitos para a prisão preventiva, não prevalecem. Parecer pela denegação da ordem.”

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 224436175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.3.2024, o órgão do Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e outros 119 (cento e dezenove) agentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico –arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 (PJE no 1015104-09.2023.8.11.0040 – id ).

Em 11.4.2024, o Juízo singular recebeu a denúncia e, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA [...]

In casu, conforme será apontado a seguir, há indícios veementes da materialidade e autoria dos delitos imputados aos representados, conforme documentos coligados ao feito (boletins de ocorrências, relatórios de investigação, relatórios de busca e apreensão, depoimentos das testemunhas e interrogatório dos acusados), os quais apontam envolvimento dos representados na empreitada criminosa, ficando caracterizado o fumus comissi delicti. [...]

Anote-se que a gravidade concreta dos crimes demonstra a necessidade da prisão cautelar dos acusados, mormente porque os elementos colhidos até o momento revelam que os representados praticaram diversos delitos, sendo tais como tráfico de drogas, associação para o tráfico, além de, supostamente integrarem facção criminosa (“Comando Vermelho”).

Assim, a prisão preventiva se justificada, pois há indícios da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, através de uma estrutura criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, o que configura um crime permanente e expõe a sociedade a um risco concreto, uma vez que, conforme relatório de investigação, a reiteração delitiva dos acusados se mostra certa, de modo que a segregação da liberdade se torna necessária para evitar o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

Vale destacar também, precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa enquadrar-se no conceito de
garantia da ordem pública
, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF - HC 95.024/SP, 1.aTurma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009.)

Ainda, a par de circunstâncias individuais dos acusados [...], fato é que os crimes a eles atribuídos se adequam ao requisito do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, ou seja, são crimes que possuem pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, permitindo, portanto, a prisão preventiva.

Dessa forma, presentes os requisitos legais, e do que consta na peça acusatória e no caderno investigativo e relatório técnico final n.o 23/2023/GIP/CIN/DI/PCMT (folhas referência aos autos baixados, parte 02), DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes acusados: [...]

27) KAUAN SILVA SOUZA, vulgo “KS” e/ou “KZ”
, uma vez que,

conforme informações apuradas pela Autoridade Policial, o denunciado seria um “lojista” do grupo criminoso. Apurou-se em conversas a sua suposta participação na associação criminosa, cuja tarefa principal seria a venda e comercialização da droga com os usuários em geral na cidade de Sorriso-MT (relatório técnico páginas 3563/3568, 3594, 3647, 3759, 3778, 3918, 3921), o que indica a prática dos crimes imputados na peça acusatória.
”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – PJE 1o Grau no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 152163452)

Pois bem.

A análise de provas de autoria ou de que o paciente integra organização ou associação criminosa retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa armada e associação para o tráfico, ligadas à facção criminosa do “Comando Vermelho”, compostas por 120 (cento e vinte) denunciados e voltadas à comercialização de entorpecentes nas cidades de Sorriso/MT, Ipiranga do Norte/MT e Nova Ubiratã/MT (Relatório Técnico no 23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT – PJE 1o grau no 1012347-42.2023.8.11.0040 – IDs 131270225, 131269228, 131270231, 131270233, 131270493).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – Relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Logo, a prisão preventiva possui fundamentação idônea.

Em relação à contemporaneidade, o lapso decorrido entre os atos apurados até o decreto prisional [aproximadamente um ano] não se apresenta desarrazoado, sobretudo ao considerar a pluralidade de réus [cento e vinte] e imputações de crimes graves e permanentes [tráfico de drogas e associação para o tráfico], circunstâncias que ensejam certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação (STJ, HC 510.942/PE – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2019; HC 584435/PE – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 23.5.2022).

Frise-se que a contemporaneidade
“não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado
”
(STJ, AgRg no RHC n. 165.907/RS – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 1.12.2022).

Sendo assim, não se identifica a alegada falta de contemporaneidade.

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas ao delito atribuídos ao paciente [tráfico de drogas – de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão – e associação para o tráfico – de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão –].

Com efeito, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.2.2016; HC no 319962/SP – Relatora Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO – Relator Min. Ribeiro Dantas – 17.3.2016).

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS – Relator Min. Marco Aurélio – 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

Outrossim, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, notadamente ao se considerar o aparente envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho” e função relevante exercida pelo paciente [
“
lojista do grupo criminoso [...] cuja tarefa principal seria a venda e comercialização da droga [...] na cidade de Sorriso-MT
”
]
em associação criminosa voltada, especialmente, ao tráfico de drogas, conforme se extrai do Relatório Técnico no 23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT (PJE 1o grau no 1012347-42.2023.8.11.0040 – IDs 131270225, 131269228, 131270231, 131270233, 131270493), a recomendar a manutenção da custódia preventiva para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

Nesse quadro, impõe-se preservar o ato constritivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024